Tribunal: STF
Processo: RHC 238164
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 827798- SP), assim ementado (eDOC 49):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. 2. No caso, a tese de ilicitude das provas não pode ser acolhida, pois, como ressaltado pela instância ordinária, a genitora do réu autorizou a entrada dos policiais na residência, sendo certo que o Paciente, em seu depoimento judicial, confirmou que "se encontrava em seu quarto quando policiais chegaram, sua genitora abriu o portão e, por isso, o depoente pegou o pote contendo entorpecente e estava no guarda-roupa, tentando sair pelo fundo". 3. Dessa forma, afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Narra-se, que: a) as provas obtidas através da invasão domiciliar devem ser decretadas ilícitas; b) “tanto o paciente quanto sua mãe não autorizaram a entrada dos policiais”; c) “[os policiais] não apresentaram declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, bem como não registraram a operação em áudio-vídeo”.



    Busca-se, em suma, seja determinada a nulidade da busca domiciliar, visto que fundou-se no consentimentos inválido dos moradores, pois não devidamente formalizado, assim, imbuído de ilegalidade. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Juízo a quo afastou a nulidade da busca e apreensão no domicílio do ora paciente com base na seguinte fundamentação: 



    “A alegação de invasão de domicílio deve ser refutada, considerando que o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 10.343/06 é classificado como permanente, de modo que a consumação se arrasta no tempo e permite a prisão em flagrante a qualquer momento. Sendo assim, não era necessária autorização judicial para ingressar na residência em que se encontrava o Acusado, agindo os agentes policiais dentro da exceção à regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, insculpida no artigo 5º, inciso XI, da CF/88: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (destaquei). Ao contrário do que sustenta a douta Defesa não se constata a existência de irregularidade na atuação dos policiais porque havia justa causa, tendo se baseado os agentes públicos no fato de que o Réu, na porta de sua casa, ao avistar a viatura se assustou e tentou entrar correndo, sendo detido antes disso e consigo localizado parte do entorpecente e, ao ser indagado pelos policiais, confirmou que a droga seria comercializada e que possuía mais no interior de sua residência, motivos mais do que justificados para afastar a alegação de ilegalidade da prisão. Nesse sentido: “inadmissível acenar com'violação de domicílio', revestida de licitude a conduta dos policiais até porque se cuidava, no caso, de crime permanente, e diante do teor do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, nem era preciso que estivessem eles munidos de mandado judicial de busca, como já se decidiu nesta Corte de Justiça em casos assemelhados (Apel. nº 0000462-78.2014.8.26.0579, rel. Luis Soares de Mello, j. em 27.9.2016; Apel. nº 0001645-68.2014.8.26.0067, rel. Amaro Thomé, j. em24.11.2016; Apel. nº 0001998-97.2014.8.26.0491, rel. Min. Edison Brandão, j. em1.11.2016; Apel. nº 0000674-87.2007.8.26.0145, rel. Sérgio Ribas, j. em31.3.2011). Reiterada aliás essa orientação (HC nº 352.811/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 28.6.2016), inclusive na c. Suprema Corte (RE nº 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 5.11.2015)” (TJSP, HC 0023205-68.2017.8.26.0000, 4ª C.D.Crim., Relª Desª Ivana David, j. 31.10.2017). [...] ” (eDOC.04, p.6/7, grifei)



    Na mesma toada o STJ assentou que: 



“A jurisprudência firmada inicialmente nas Cortes de Vértice, reverberada nos Tribunais locais, era no sentido de que os agentes policiais podiam ingressar em domicílio, sem autorização judicial, em hipóteses de flagrante delito, sem ressalvas. No caso do tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, a consumação do delito protrai-se no tempo, ou seja, não cessa com a realização da conduta descrita no tipo. Vale dizer, trata-se de crime permanente e, portanto, entendia-se haver hipótese de exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição da República.



[...]



Como se observa, a tese de ilicitude das provas não pode ser acolhida, pois, como ressaltado pela instância ordinária, a genitora do réu autorizou a entrada dos policiais na residência, sendo certo que o Agravante, em seu depoimento judicial, confirmou que "se encontrava em seu quarto quando policiais chegaram, sua genitora abriu o portão e, por isso, o depoente pegou o pote contendo entorpecente e estava no guarda-roupa, tentando sair pelo fundo" (fl. 10)”(eDOC 49, p. 2 e 7, grifei).



    Não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    2. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente